Tribunal: CARF
Processo: 10730.000700/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000700/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.611 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
NELCYNEIA MARIA SOARES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se o lançamento quando os rendimentos recebidos no curso do ano-
calendário não foram oferecidos à tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação
judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar do
lançamento relativo à omissão de rendimento o valor de R$ 35.648,86, pagos a título de
honorários advocatícios sobre verbas recebidas em ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2002, ano-calendário de 2001, apurada em decorrência de omissão de rendimentos,
conforme auto de infração constante das e-fls. 33 a 42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000700/2007-98
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000700/2007-98

Por bem descrever os fato, adoto o relatório proferido pela primeira instância no
Acórdão 03-35.752 – 4a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 57/58):
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal as fl. 34 e 37, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo Empregatício Recebidos de Pessoa
Jurídica — omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho com vinculo empregatício, relativos ao exercício 2002, ano-calendário 2001.
Fonte Pagadora: Sociedade Brasileira de Instrução e CNPQ - Administração Central.
Valor: R$ 172.249,08.
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento a fl. 28-29, o(a)
contribuinte
apresenta
impugnação
(fls.
01-02)
ao
lançamento,
alegando,
resumidamente, o que se segue:
Informa que recebeu a quantia de RS 65.675,56 referente a Reclamatória Trabalhista,
ajuizada em desfavor de CNPQ-MCT em 1990. Na época solicitou ao patrono da causa,
os recibos de pagamento discriminando o total pago pela reclamada. Entretanto o
advogado informou que já houve a dedução do imposto de renda e que enviaria a
documentação, inclusive dos valores dos honorários pagos.
Acrescenta que nunca recebeu os documentos solicitados ao advogado e que informou os
rendimentos tributáveis com base nas informações prestadas pela secretária do
escritório do advogado da causa.
Indaga se a Receita Federal poderia solicitar os mencionados documentos ao advogado
da contribuinte, pois o imposto devido deve ser sobre o total recebido de RS 65.675,56 e
não sobre o valor que o advogado recebeu.
Outrossim, reconhece que deve pagar o imposto de renda sobre os rendimentos auferidos
da fonte pagadora Faculdade Cândido Mendes e solicita que se refaça o cálculo do
imposto de renda considerando os rendimentos da justiça trabalhista no valor de R$
65.675,56 e os valores recebidos pelas aulas dadas.
Ao final, solicita a dedução dos honorários no valor de R531.000,00, bem como a
isenção da multas e juros de mora.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, conforme entendimentos resumidos
na ementa de seu voto (e-fls. 56):
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Deve ser oferecido à tributação o valor bruto referente aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A dedução dos honorários advocatícios despendidos em ação judicial carece de
comprovação inequívoca do efetivo pagamento, sendo insuficiente a mera apresentação
do contrato de prestação dos serviços.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000700/2007-98

DILIGÊNCIA.
A realização de diligencia não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha
o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
MULTA DE OFICIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de oficio, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de oficio.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 19/4/2010 (e-fls. 63) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 13/5/2010 (e-fls. 64s), no qual
informa que apresenta o documento mencionado pela decisão recorrida, qual seja a comprovação
do pagamento dos honorários advocatícios, e que não conseguiu o recebido da Faculdade
Cândido Mendes. Solicita ainda avaliar a possibilidade de isenção de taxas/multas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de lançamento relativo a omissão de rendimentos no valor total de R$
172.249,08, valor este composto, conforme informações das fontes pagadora às e-fls. 50 e 52, de
R$ 154.421,66 recebidos do CNPJ 33654831/0001-36 (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq) e R$ 17.727,42, recebidos do CNPJ 33646001/0001-67
(Universidade Candido Mendes).
Já desde a impugnação a contribuinte não se insurge contra o lançamento relativo
à omissão dos rendimentos recebidos da fonte pagadora Universidade Candido Mendes, no valor
de R$ 17.727,42, que se tornou definitivo.
Em fase recursal a contribuinte não se insurge quanto à omissão de rendimentos
recebidos do CNPq propriamente dita, mas sim quanto à possibilidade de deduzir do valor
recebido, que foi omitido, aquele pago ao escritório de advocacia, pois o rendimento foi recebido
em reclamatória trabalhista, na qual a contribuinte firmou contrato com o advogado no sentido
de que lhe pagaria 25% dos rendimentos recebidos.
A DRJ não considerou a possibilidade de tal dedução uma vez que (e-fls. 59) “Em
relação aos honorários advocatícios, o parágrafo único do art. 56 do Decreto no 3000/1999
(RIR), prevê a possibilidade de sua dedução dos rendimentos auferidos. Contudo, a contribuinte
não coligiu aos autos a comprovação do pagamento dos honorários advocatícios. Cabe
ressaltar que o contrato de serviços de fl. 20, por si só, não tem o condão de comprovar o efetivo
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000700/2007-98

pagamento dos honorários. Deveria a contribuinte ter coligido aos autos o recibo de
pagamento.”
Entendo que pretensão recursal merece prosperar neste particular, pois em fase
recursal a contribuinte apresenta o documento de e-fls. 66, qual seja recibo do advogado,
emitido em 28 de dezembro de 2001 (mas somente recebido em data posterior a janeiro de 2007,
conforme atestado no mesmo), no qual é informado que a contribuinte pagou a A. D. Meirelles
Quintella Escritório de Advocacia o seguinte valor, referente a honorários advocatícios do alvará
expedido no processo 1116/90:
a) Crédito R$ 142.595,42
b) IRRF R$ 34.061,73
c) Honorários (25%) R$ 35.648,86
d) Assist. técnico R$ 7.129,77
e) Líquido p/ Rte R$ 65.755,06
O valor é condizente com aquele contratado (25%). Nos termos do art. 12 da Lei
no 7.713/1988, vigente à época, “No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Dessa forma, entendo que a contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe
competia nesse particular, de forma que deve ser afastado do lançamento o valor de R$
35.648,86, referentes ao pagamento de honorários advocatícios.
Quanto ao pedido de exoneração de multas, inicialmente cabe esclarecer que esta
remanescerá apenas sobre a parte mantida do lançamento, porém não é possível a sua exoneração
por falta de previsão legal.
A multa aplicada consiste em penalidade pecuniária de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício. O tratamento tributário
dispensado à contribuinte seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais
devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”, conforme
preceitua o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. A multa está prevista no
art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, de forma que deve a autoridade administrativa, por agir
vinculadamente, zelar pelo seu estrito cumprimento.
A Constituição Federal, em seu art. 150, § 6o, exige lei específica para concessão
de anistia envolvendo matéria tributária, conforme transcrito a seguir:
“Art. 150. ...
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2o, XII, g.
(...)”
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.611 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000700/2007-98

O dispositivo transcrito evidencia que a anistia depende de lei que a autorize. Ante
a ausência de lei nesse sentido, o pedido não poderá se acatado, não havendo espaço para
desoneração da penalidade.

Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar a
omissão de rendimento no valor de R$ 35.648,86, pagos a título de honorários advocatícios sobre
verbas recebidas em ação judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital